Tribunal: TJSP
Processo: 2012458-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra respeitável decisão que concedeu a liminar pretendida pela segurada para que seja fornecido veículo reserva com as mesmas características do veículo segurado.

Irresignação da seguradora.

Veículo reserva devolvido pela segurada após o conserto do seu automóvel – Perda do objeto – Delimitação de a quem incumbiria o cumprimento da liminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra respeitável decisão que concedeu a liminar pretendida pela segurada para que seja fornecido veículo reserva com as mesmas características do veículo segurado.

Irresignação da seguradora.

Veículo reserva devolvido pela segurada após o conserto do seu automóvel – Perda do objeto – Delimitação de a quem incumbiria o cumprimento da liminar que foi objeto de análise posterior pelo Juízo de origem – Direito de regresso na hipótese de improcedência da ação – Pretensão atrelada a evento futuro e incerto – Ausência de interesse de agir da agravante neste ponto.

AGRAVO NÃO CONHECIDO.